Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. INSS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. INSTRUÇÕES NORMATIVAS INSS/PRES. CARÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos ditames encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A margem de endividamento dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados nas Instruções Normativas INSS/PRES vigentes à época da contratação.
3. Afigura-se infundada a alegação autoral de que o empréstimo, ultimado mediante comprometimento de margem consignável, contraído junto à instituição financeira ré, tenha se aperfeiçoado sem o seu consentimento, porquanto a cédula de crédito bancário foi subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreada com todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como seu nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, biometria facial, dentre outros.
4. Quando a instituição financeira apresenta comprovante cronologicamente detalhado acerca de todas as etapas da formalização do ajuste, desde a apresentação da proposta até a outorga do montante solicitado pelo devedor, ressai incólume o pacto.
5. Não há suporte para acolhimento de pedido de danos materiais ou extrapatrimoniais, caso não se vislumbre a prática de ilicitude imputável ao réu.
6. Recurso provido.